Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA.
1. Para a consumação do delito tipificado no art. 180 do Código Penal, não basta a realização de uma das práticas previstas no tipo, sendo exigida a presença do elemento subjetivo do tipo, consistente em saber a origem ilícita do bem.
2. No caso, o conjunto probatório produzido, em especial em razão do contexto como se seu a prisão em flagrante, segundo o depoimento das testemunhas, que demonstra que o acusado tinha conhecimento da procedência ilícita do bem, torna inviável o acolhimento da desclassificação para a modalidade culposa.
3. A jurisprudência deste Tribunal converge no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera para ele o ônus de provar o desconhecimento da procedência ilícita da coisa.
4. Apelação não provida.